Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desta feita, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
4. O pedido de reconhecimento da legitimidade ativa do embargante foi examinado no acórdão proferido, indicando que não há omissão.
5. Recurso não provido.